Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706995-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA PARANHOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PEREIRA PARANHOS, tendo por objeto a r. decisão (ID 15183788 - Pág. 90-92 ou ID 59012650 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0707268-94.2020.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão hostilizada: “Cuida-se de ação de ressarcimento, movida por FERNANDO PEREIRA PARANHOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que teria por objeto, em suma, valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria o autor deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe o autor ser domiciliado no Município de MARAGOGIPE/BA, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial, que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial. Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, o demandante, domiciliado em MARAGOGIPE/BA, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. (...) Assim, tendo em vista que o autor, que se qualifica como consumidor, segundo reconhece, seria domiciliado e exerceria a sua atividade profissional em MARAGOGIPE/BA, sendo o estabelecimento da pessoa jurídica ré, no qual teria sido praticado o ato subjacente à postulação, situado no mesmo local, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento do feito. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de MARAGOGIPE/BA, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório" (ID 15183788 - Pág. 90-92 ou ID 59012650 - Pág. 1-3). Inconformada, a parte autora recorre. Em suas razões, enfatiza que a sede da Empresa Agravada/Ré está localizada em Brasília. Pontua que o direito em questão seria de competência relativa territorial e que, portanto, a teor do Enunciado de Sumula no 33 do Superior Tribunal de Justiça não poderia ser arguido de ofício. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão para impedir a remessa dos autos a Vara Cível de Maragogipe/BA. Muito embora o agravante tenha requerido a gratuidade de justiça em primeiro grau, a decisão ora agravada silenciou a respeito desse pedido. No presente recurso, a parte deixa de recolher o preparo e pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Em despacho anterior (ID 15351961 - Pág. 1-2), determinei que o agravante demonstrasse os requisitos para gratuidade requerida. O agravante se manifesta por petição e documentos (ID 15656381 - Pág. 1 e ss.). É o relatório. Passo a decidir. GRATUIDADE Como relatado, não houve manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade. Passo a analisá-lo. A parte agravante junta aos autos os extratos de contracorrente dos últimos três meses (ID 15656382 - Pág. 1-3) revelando ausência de movimentação financeira. O salário (ID 15183788 - Pág. 22 ou ID 58675528 - Pág. 1) é depositado em poupança (ID 15656383 - Pág. 1-3). Os extratos de poupança não revelam relevantes movimentações. O agravante possui apontamentos no SERASA (ID 15656387 - Pág. 1). Esses elementos convencem que o agravante preenche os requisitos da assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça para fins de interposição do agravo de instrumento. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito recursal do preparo recursal e, de nenhuma forma, vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito da gratuidade requerida em primeira instância que poderá deferir ou indeferir o pleito. DO CONHECIMENTO Assinalo que o tema da decisão interlocutória, versando sobre competência, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, tenho como cabível o agravo. Nesse passo, CONHEÇO do agravo de instrumento. DA LIMINAR Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. A princípio, poder-se-ia reconhecer a harmonização do entendimento adotado pelo ilustre Magistrado a quo e a jurisprudência firmada no STJ, porquanto não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. Ocorre que, na hipótese em estudo, o Agravante indica na sua inicial como domicílio do recorrido a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF em razão da sede nacional do Banco do Brasil. Informa o agravante que todas as informações acerca das contas vinculadas ao PASEP são processadas na sede do Banco do Brasil no Distrito Federal. Diz que requereu junto a sua agência de Maragogipe documentos microfilmados (ID 58675535) para a propositura da ação e que a disponibilização dos documentos somente ocorreu 60 dias após o protocolo, pois teria sido gerado em uma central no Distrito Federal. Nesse contexto, escolheu o autor o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica para o ajuizamento do feito, nos termos dispostos pelo art. 53, III, "a", do CPC, não incorrendo em escolha aleatória de foro. Ademais, não se vislumbra qualquer dificuldade por parte do banco réu em exercer o contraditório nesta capital. Acrescento que, em hipóteses assemelhadas, esta e. Sexta Turma entendeu por manter a competência da Justiça Distrital. Peço vênia para colacionar trecho de ementa de acórdão por mim relatado: “2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). Essa também é a compreensão da eg. Sétima Turma Cível consoante demonstra o seguinte aresto: 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, §1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ" (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). Igualmente presente o perigo da demora, uma vez que o ilustre Juízo a quo determina o imediato encaminhamento dos autos ao Juízo competente da Comarca de MARAGOGIPE/BA. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para suspender os efeitos da r. decisão impedindo, por enquanto, a remessa dos autos até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator